Tribunal: TJMT
Processo: 0000304-69.2017.8.11.0018
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000304-69.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), ROGERIO SOKANO - CPF: 820.780.171-91 (APELANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO INADIPLEMENTO – CAPITALIZAÇAO MENSAL PACTUADA – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado entende que as provas existentes nos autos são suficientes a formação de seu convencimento, de modo que é desnecessária a dilação probatória e não cerceia o direito a não realização de perícia, máxime considerada que se trata de matéria afeta à prova já produzida.

Não há falar em nulidade da sentença, por falta de fundamentação, mormente porque o Juízo de origem expôs e fundamentou de forma detalhada as razões para julgar procedente o pedido autoral.

Na hipótese, a arguição de inépcia da inicial por falta de demonstrativo do débito, encontra-se preclusa, porquanto a referida preliminar fora afastada por decisão não recorrida na origem.

Demonstrado se tratar de dívida líquida e com vencimento certo, constitui-se em mora o devedor desde o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, de forma que a partir de tal data incidem os juros e a correção monetária. Precedentes do STJ.

Conforme o entendimento jurisprudencial, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, como ocorre na espécie.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000304-69.2017.8.11.0018

APELANTE: ROGERIO SOKANO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

Proc. referência:
Ação Monitória n. 0000304-69.2017.8.11.0018, 87143 - 2ª Vara da Comarca de Juara.

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Rogério Sokano
contra sentença que na Ação Monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – SICREDI UNIVALES MT,
rejeitou
os Embargos Monitórios e
julgou procedente
o pedido da Ação Monitória, para constituir de pleno direito o título executivo no valor de R$223.716,56, a ser corrigido monetariamente pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a partir do ajuizamento da ação e com incidência de juros moratórios de 1% a.m., a partir da citação.

E condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O requerido apelante argui a nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide, diante da necessidade de dilação probatória, bem assim por falta de fundamentação e de análise das condições contratuais ou legais.

Argui ainda inépcia da inicial, por ausência de demonstrativo da evolução do débito.

Sustenta também o cerceamento de defesa pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ainda que tenha reconhecido a relação de consumo.

Afirma a cobrança abusiva de juros de mora e de correção monetária, bem como que esta deve incidir sobre o débito somente a partir do ajuizamento da ação e os juros da citação e, ainda, a ilegalidade da capitalização dos juros, a descaracterizar a mora.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 161676878.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se houve nulidade da sentença diante do julgamento antecipado da lide, bem assim por falta de fundamentação e, ainda, se é caso de reconhecer a inépcia da inicial e se houve cerceamento de defesa pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Ultrapassadas as questões preliminares, no mérito, a questão está em saber é caso de incidir a correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora a partir da citação e, ainda, saber se houve cobrança abusiva de juros capitalizados.

Na origem, a lide objetiva receber a quantia atualizada de R$ 223.716,56, referente a Cédula de Crédito Bancário de Abertura de Limite de Crédito Rotativo n. B306329784, firmada entre as partes em 02/01/2014, com a concessão de limite de crédito no importe original de R$ 150.000,00, com garantia hipotecária reminiscente ao imóvel matriculado sob o n. 3230 do CRI da Comarca de Juara – MT, com vencimento prorrogado por meio de aditivo, para 02/02/2026.

Do trâmite processual, nota-se que em despacho saneador foi afastada a preliminar arguida pelo embargante de monitória, aqui apelante, de inépcia da inicial, bem assim indeferido o pedido de perícia contábil e de oitiva de testemunha, por considerar o Juízo de origem a desnecessidade para julgamento do feito.

Ato seguinte, em julgamento antecipado da lide, fora proferida a sentença que rejeitou os embargos monitórios e, por conseguinte, julgou procedente o pedido da ação monitória, objeto deste recurso.

Nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

De início, tem-se que as arguições de nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide e de cerceamento de defesa por falta de provas se confundem.

C
onsiderado saneado o processo, o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa, nos moldes do artigo 355 do CPC:

Art. 355.

O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Dessa forma, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele quem deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Tal conduta, tecnicamente, não configura vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, que prestigia a razoável duração do processo, bem como os princípios da celeridade e economia processual.

Assim, ao visar a duração razoável do processo, bem como a efetivação do mérito, o juízo poderá realizar julgamento conforme o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a sentença consignou:

“(...) demonstra-se suficiente a prova documental coligida aos autos para dirimir as questões de fato retratadas, de modo que despicienda se faz a maior dilação probatória.

Neste espeque, perquirindo salvaguardar a razoável duração do processo, à luz do art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal, e, no fito de instrumentalizar o art. 4º do CPC, o juiz deverá promover o julgamento antecipado do mérito, quando houver suficiência das provas já produzidas nos autos, tratando-se de hipótese de verdadeiro poder-dever do magistrado.

Por conseguinte, versando o feito sobre matéria de direito e de fato que não dependa de maior arcabouço probatório para o livre convencimento motivado do Juízo, tendo a autora declinado da produção de outras provas e as provas pleiteadas pelo requerido sido indeferidas, passar-se-á ao julgamento do mérito”.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu no sentido de que: “
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
”. (STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).

Dessa forma, considerado pelo Juízo de origem que a dilação probatória é desnecessária para o julgamento da demanda, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas e ao proferir o julgamento antecipado da lide.

Veja-se, ademais, que o pedido para a produção de prova pericial foi indeferido por decisão da qual não se tem notícias de recurso.

Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Nos termos da Súmula 297, STJ, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração.

No caso, desnecessária a inversão do ônus da prova porquanto a análise dos documentos encartados aos autos é suficiente para o deslinde da questão, o que afasta a necessidade de prova pericial.

Nesse sentido, registrou a sentença impugnada:

“Em apertada síntese, resta perfectibilizada a natureza consumerista da relação existente entre as partes, já que o embargante figura como destinatário final dos serviços prestados pela instituição financeira fornecedora, a qual presta suas atividades de forma contínua e habitual, almejando a obtenção de lucro.

Tal conclusão possui como consequência jurídica a incidência na hipótese das regras e princípios previstos na Lei nº 8.078/90, notadamente quanto à boa-fé objetiva que, em relação ao consumidor, é presumida por aquele Diploma Legal.

Entretanto, insta asseverar, de outra sorte, que a aplicação das normas consumeristas ao caso em apreço, não detém o condão, por si só, de afastar os princípios civilistas que regem a relação, notadamente no que pertine ao princípio pacta sunt servanda.

Igualmente, o reconhecimento da incidência do diploma consumerista não importa, por si só, na inversão do ônus probatório, já que para a inversão deste, é imprescindível que as alegações do autor se revistam de verossimilhança e/ou reste comprovada sua hipossuficiência.

Nesse permeio, registra-se que a ação monitória tem como pressuposto a existência de uma prova escrita sem eficácia de título executivo (Art. 700 do Código de Processo Civil). Ressalva-se que não existe um modelo predefinido de prova escrita, sendo suficiente a verossimilhança perante este juízo (STJ, REsp 866.205/RN).

(...).

Na hipótese dos autos, a prova escrita e literal do crédito é a própria Cédula de Crédito Bancário de Abertura de Limite de Crédito Rotativo de nº B306329784, acompanhada dos demonstrativos de débito e extratos bancários (ID 65033944 - p. 56 e seguintes)”.

Dessa forma,
rejeita-se
a aventada nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Nulidade da sentença por falta de fundamentação

O apelante argui a nulidade da sentença pela falta de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC.

Sucede que no caso, a sentença impugnada fundamenta as razões decidir de forma clara e adequada. Nota-se que o Juízo de origem observou o disposto no artigo 489, §1º, do CPC e artigo 93, IX, da CF, ao julgar rejeitar os embargos monitórios e julgar procedente a ação monitória, ou seja, contrariando a pretensão do requerido apelante.

Realça-se, a sentença encontra-se devidamente fundamentada.

Sobre a matéria, o seguinte julgado:

“(...) 2.
Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF)
”. (STJ, CORTE ESPECIAL, AgRg no RE no AgRg nos EREsp 1278505/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 19/12/2018) (g.n.).

Logo,
rejeita-se
a preliminar arguida.

Quanto à arguição de inépcia da inicial por falta de demonstrativo do débito, observa-se que a questão encontra-se preclusa, porquanto a referida preliminar fora afastada por decisão não recorrida na origem, como, inclusive, consignou o Juízo sentenciante:

“(...) importa asseverar que a preliminar arguida em sede de embargos à monitória, referente à suposta inépcia da inicial, já restou afastada por ocasião da decisão proferida ao ID nº 102158777".

Mérito

No mais, quanto à incidência dos juros de mora e da correção monetária, se mostra correta a sentença ao consignar:

“(...), acerca da incidência dos juros e correção monetária tem-se que, em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, constitui-se em mora o devedor desde o inadimplemento da obrigação positiva e líquida (art. 397 do Código Civil), de forma que, a partir de tal data incidem os juros e a correção monetária”.

Ressalta-se, a jurisprudência do STJ, tem entendimento assentado no sentido de que “
em nada interfere no termo a quo dos juros de mora o fato de ter sido manejada ação monitória, sendo certo que incidem a partir da data do vencimento da dívida, em se tratando de obrigação positiva e líquida
”. (
AgInt no AgInt no AREsp

1589874
/ SE).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 14 E 1.046 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. MERO ERRO MATERIAL. INÉPCIA DA INICIAL NÃO EVIDENCIADA. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E POSITIVA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. TAXA DE JUROS APLICÁVEL. TESE DISSOCIADA DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a "ação monitória aparelhada em contrato de prestação de serviços educacionais, com vistas à cobrança de mensalidades em atraso [é], vale dizer, uma obrigação certa, líquida e exigível em certo prazo, muito embora não pudesse o instrumento ser levado a processo de execução" (AgRg no REsp 1.333.791/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe 30/3/2015). 5.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data de vencimento da obrigação
. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 6. As razões recursais - no tocante à taxa de juros - estão dissociadas da prescrição contida na legislação federal supostamente ofendida - art. 397 do CC, o que revela deficiência de fundamentação, aplicando-se, por analogia, o verbete sumular n. 284/STF. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1362937/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020). (g.n)

E, ainda:
EREsp 1342873/RS.

Da mesma forma, tem-se que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, como ocorre na espécie.

Sobre essa questão, a sentença registrou:

“(...), em detida análise aos documentos carreados ao feito, evidencia-se que houve a capitalização de juros na modalidade mensal, a qual estava expressamente prevista no contrato firmado pelo embargante, não subsistindo qualquer ilegalidade no ponto (ID nº 65033944 - p. 57).

Em virtude disso, estando preenchidos os requisitos legais para tanto, não há razão para se afastar a capitalização de juros pactuada.

(...)

Analisando os extratos bancários, o demonstrativo de débito, o contrato celebrado entre as partes, e, os demais documentos coligidos aos autos, verifica-se que há a especificação notória sobre a aderência à linha de crédito contratada, tendo o autor contratado o referido empréstimo, de forma que não se vislumbra o aventado excesso de cobrança, cujo valor sequer foi informado pela parte embargante.

Logo, não subsistindo prova efetiva dos encargos abusivos não há azo para desconstituição da mora”.

Como se vê, a sentença não comporta reformas.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém inalterada a sentença que rejeitou os Embargos Monitórios.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

É como.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023